Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. FATO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. ARTIGO 443, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTÚRBIO NA REDE. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO NÃO PROVIDO
1. Conforme se depreende do art. 443 do Código de Processo Civil, ao Juiz é facultada a possibilidade de inquirir as testemunhas arroladas no processo, podendo indeferir a prova quando os fatos em pauta já tiverem sido demonstrados por documentos ou confissão da parte, ou ainda, quando só puderem ser provados por via documental ou pericial. No caso em análise, verifica-se que a prova pericial é imprescindível para a demonstração dos danos nos equipamentos, assim como o nexo de causalidade entre os danos e o suposto fato lesivo oriundo da rede de distribuição administrada pela apelada. Preliminar rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (art. 37, §6o da CF).
4. Ante a ausência de comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventuais danos em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da concessionária de energia.
5. Apelação conhecida e não provida.